Tribunal: TJBA
Processo: 8075593-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075593-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UESLEI SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): TIAGO DOS SANTOS MELO, ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. TIPIFICAÇÃO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE EM FASE INICIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO AUTO DE APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR AO GENITOR DE CRIANÇA DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Ueslei Santos Silva, visando: (i) o trancamento parcial da ação penal quanto à imputação do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, diante da suposta ausência de justa causa pela inexistência de laudo pericial conclusivo sobre a supressão de numeração da arma de fogo apreendida; (ii) a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; e (iii) subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, em razão da existência de filho menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial definitivo inviabiliza a justa causa para a imputação do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar ao genitor de criança dependente. III. RAZÕES DE DECIDIR A imputação do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento não exige, para sua configuração inicial, a produção de laudo pericial definitivo, sendo suficiente a constatação visual da supressão da numeração da arma por autoridade policial, formalizada em auto de apreensão dotado de fé pública. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o crime do art. 16 como de perigo abstrato, prescindindo de comprovação da potencialidade lesiva ou de perícia técnica, bastando indícios mínimos de autoria e materialidade. A análise sobre a origem da ilegibilidade da numeração (desgaste natural ou supressão intencional) demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, sendo matéria a ser resolvida na instrução processual. O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de arma de fogo municiada com numeração suprimida, em região com recorrência de delitos patrimoniais, em contexto que evidencia risco à ordem pública e reiteração criminosa. A segregação cautelar justifica-se não pela gravidade abstrata do tipo penal, mas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo incabível, nessas hipóteses, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A alegação de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais e a periculosidade concreta do agente. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 anos exige prova inequívoca de que o réu é o único responsável pelos cuidados do filho, nos termos do art. 318, VI, do CPP, o que não foi comprovado nos autos. A presença da genitora no núcleo familiar, sem comprovação de incapacidade para exercer os cuidados necessários, afasta a imprescindibilidade exclusiva do paciente, inviabilizando a concessão da medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A ausência de laudo pericial definitivo não impede a imputação do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, quando a supressão do sinal identificador da arma de fogo é constatada visualmente e formalizada em auto de apreensão. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos do caso que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor exige prova inequívoca da sua imprescindibilidade exclusiva aos cuidados do filho, o que não se presume e deve ser cabalmente demonstrado nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 318, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626888/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.165.381/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 21.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no RHC 200248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8075593-10.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA e TIAGO DOS SANTOS MELO, e paciente, UESLEI SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026